Tribunal: STF
Processo: AI 675879
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ARTIGO 27, § 4º, DA LEI 8.038/90.  RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA
   PROBATÓRIA. OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO
   OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O art. 27, § 4º, da Lei
   8.038/90, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo
   Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica, nos termos do
   disposto no caput do artigo, quando os recursos especial e
   extraordinário são admitidos.
II - O indeferimento de diligência
   probatória, tida como desnecessária pelo Juízo a quo, não viola
   os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III - Agravo
   improvido.